Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-17.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001126-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GELMARY FEIJO DE MAGALHAES - CPF: 212.438.241-15 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração do PASEP, considerando sua atuação como agente operador do fundo;

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150/STJ firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão do PASEP, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4. A decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que envolvem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.612/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL N.
1001126-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
GELMARY FEIJO DE MAGALHAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação de base tem por objeto a diferença existente na conta do PASEP do Recorrido, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, e a legitimidade da União, porquanto é quem dita as regras sobre o assunto, sendo, portanto a ação de competência da Justiça Federal. Adentra ao mérito do recurso especial. Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 3217995872.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União”.

Aduz que “o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep”.

Outrossim, ressalta que “é a União Federal quem deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019”.

Destaca que “NA PRESENTE DEMANDA A PARTE AUTORA NÃO APONTA UM LANÇAMENTO A ESSE TÍTULO DESFALQUES/SAQUES INDEVIDOS E TAMBÉM NÃO SE VOLTA CONTRA OS INDICES APLICADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP”, pois “A PRETENSÃO É CLARAMENTE REVISIONAL DE SALDO POR ELEIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO PASEP, TORNANDO O BANCO, VIA DE CONSEQUENCIA, PARTE ILEGÍTIMA, ATÉ MESMO PORQUE FOI A UNIÃO QUEM DITOU AS REGRAS DE REMUNERAÇÃO DO SALDO AO LONGO DO TEMPO”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

O embargante alega que o acórdão deveria ter realizado o necessário distinguishing em relação ao Tema 1150 do STJ, sustentando que o caso não versa sobre falhas na prestação de serviços ou desfalques em conta PASEP, mas apenas sobre índices de correção monetária.

Sem razão.

O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

[...]

Na verdade, a autora alega efetivas falhas na administração da conta PASEP pelo banco, incluindo suposta má gestão dos recursos e possíveis desfalques, o que se insere perfeitamente na hipótese descrita no Tema 1150 do STJ.

[...]

Como bem destacado no acórdão embargado, a pretensão indenizatória da parte autora está baseada na alegação de “má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los”, conforme consignado expressamente no texto do acórdão.

Esse quadro fático enquadra-se precisamente na hipótese contemplada pelo STJ quando fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques”.

No caso concreto, o acórdão analisou de forma detida a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, e na própria natureza da relação jurídica posta na demanda.

Com efeito, ficou expressamente consignado que a legitimidade do banco decorre do fato de que a controvérsia envolve falhas na administração da conta, na gestão dos recursos e na aplicação dos rendimentos, e não questionamento sobre a política de definição dos índices de remuneração das contas PASEP, que compete exclusivamente à União
. (Id. 299170868, grifo nosso)

O Banco /agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, segundo argumenta, o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, o que atrai, automaticamente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva), o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo
.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos: (Id. 285140354, grifo nosso)

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025